Tribunal: TJPA
Processo: 0003391-25.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003391-25.2016.8.14.0005

APELANTE: ARNALDO GOMES DA ROCHA

APELADO: DANIEL SELESTINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. SUSTAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABATIMENTO DO CRÉDITO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS PELO MUTUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO MUTUÁRIO A TÍTULO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Resta claro na sentença o direito de o Apelante obter seus honorários contratuais abatidos do valor total a ser restituído ao Apelado, cujo cálculo será feito durante a fase de execução. Inexiste qualquer insurgência da parte contrária a esse respeito.

2.

Não tendo o Apelante arguido violação ao artigo 591 do Código Civil e sabendo-se que juros remuneratórios não se confundem com juros moratórios, nem com correção monetária, afasto a tese de “dupla penalização” levantada pelo Recorrente e, assim, mantenho a sentença que impediu o abatimento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) do montante total a ser devolvido ao Apelado
.

3.

Configuram-se os danos morais diante da solicitação pelo Apelante de sustação, sem relevante razão de direito, do cheque que garantia o valor principal do empréstimo, ensejando aflição, angústia, revolta no Apelado ao ver frustrado seu direito de receber seu dinheiro de volta, necessitando, para esse fim, recorrer à via judicial.

4.

Alterada a sentença somente na parte em que determinou que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, a fim de que a base de cálculo seja sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2° do CPC e jurisprudência do STJ.

5.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação interposto por ARNALDO GOMES DA ROCHA contra sentença proferida na Ação Monitória c/c Indenização por Danos Morais, movida por DANIEL CELESTINO DA SILVA em busca do valor atualizado de R$ 130.718,62 (cento e trinta mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos) que teria emprestado ao Réu inadimplente, ora Apelante.

O juízo de origem sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 1532082):

Ante todo o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do, CPC, em consequência, condenando o requerido ARNALDO GOMES DA ROCHA a pagar ao senhor DANIEL CELESTINO DA SILVA a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão do empréstimo mencionado da exordial, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação nos termos do art. 405 do CC/02 e correção monetária do vencimento do cheque que consta no título (28/01/2015), já que é ordem de pagamento a vista.

A título de dano moral condeno o requerido pagar a DANIEL CELESTINO DA SILVA o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, conforme súmula 54 do STJ e correção monetária, conforme súmula 362 do STJ.

Condeno o Requerido ARNALDO GOMES DA ROCHA ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.

NO TOCANTE A RECONVENCÀO julgo parcialmente procedente os pedidos, condenando o senhor DANIEL CELESTINO DA SILVA a pagar o valor de 52.745,40 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) em razão dos honorários contratuais devidos, com juros de mora de 1 % ao mês, conforme art. 397 CC, ou seja 28/08/2015 (data em que deveria ter sido pago os honorários conforme página 27) e correção monetária, a contar a partir da citação da reconvenção.

Sem custa em razão do autor DANIEL CELESTINO DA SILVA ser beneficiário da justiça gratuita. Condeno em despesas processuais e honorários sucumbências em 10% do valor da condenação proferida na reconvenção, todavia fica suspensa o pagamento com fulcro no art. 98 §3 do CPC.

Inconformado com o
decisum
, o Réu ingressou com apelação (ID 1532084) pleiteando que os R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pagos ao autor sejam descontados dos juros de mora e da correção monetária determinada em sentença, a fim de que não haja dupla penalização, haja vista que o juiz não compensou do saldo devedor o valor restituído.

Alega ainda que a sentença restou obscura no que se refere à compensação da quantia de R$ 52.745,40 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), relativa a honorários contratuais devidos pela parte autora.

O Recorrente pleiteia, então, o abatimento dos dois montantes supracitados na condenação judicial.

Quanto aos danos morais, afirma sua inexistência, visto que não teria havido má-fé nem ato ilícito de sua parte, mas sim desacordo comercial, razão pela qual teria agido em exercício regular do direito.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo,
o Apelante requer a reforma da sentença para que incidam
sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID 1532086), aduzindo que os R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) foram pagos a título de recomposição do valor emprestado e não a título de pagamento do montante principal, razão pela qual não há direito à compensação. Afirma ainda a inexistência de obscuridade na sentença que, inclusive, determinou o desconto da quantia de R$ 52.745,40 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

Ademais, o Recorrido defende o cabimento de condenação em danos morais decorrentes de toda aflição e preocupação sofrida por ele com a sustação do cheque garantidor da dívida.

Ao final, concorda com o Apelante somente no que ponto que diz respeito à fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-lo.

2.

Razões recursais:

2.1.

Compensação de valor pago e de crédito devido:

Em síntese, é incontroverso nos autos os seguintes fatos:

a) O autor da ação, ora Apelado, recebeu como indenização do consórcio Norte Energia a quantia de R$ 263.727,00 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais) para compensar os prejuízos advindos do empreendimento Belo Monte (ID 1532074, P. 15);

b) O Recorrido contratou o Apelante para ser seu representante legal e ajudar-lhe no recebimento da referida indenização (ID 1532076, P. 19). Em contraprestação pelos serviços, foram-lhe cobrados 20% do
quantum
supracitado a título de honorários advocatícios, que corresponde a quantia de R$ 52.745,40 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), cujo pagamento não foi comprovado;

c) Após a transferência do valor pela Norte Energia, o Apelado emprestou ao advogado Recorrente R$ 100.000,00 (cem mil reais), acordando com ele que a dívida seria garantida por meio de cheques. Nos autos, comprovou-se a emissão e
quitação de seis cheques iniciais
(compensados entre 28/02/2015 e 12/08/2015 – ID 1532076, P. 12/13) no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de um cheque final (para 28/08/2015 – ID 1532074, P. 12) no montante global (cem mil reais), porém
este foi sustado pelo Apelante
, razão pela qual foi proposta a presente ação monitória.

Quanto ao item “b”, desde já entendo que resta claro na sentença (ID 1532082, P. 2) o direito de o Apelante obter seus honorários contratuais de R$ 52.745,40 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), os quais deverão ser abatidos do valor total (cem mil reais) a ser restituído ao Apelado, cujo cálculo será feito durante a fase de execução. Assevero que inexiste qualquer insurgência da parte contrária a esse respeito, conforme se vê em suas próprias contrarrazões (ID 1532086, P. 3).

A controvérsia principal reside no item “c”. Isso porque a somatória dos seis cheques pagos pelo Recorrente totaliza R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e ele busca, por meio do presente recurso, desconstituir o ponto da sentença que decidiu pela impossibilidade de ter esse valor descontado do saldo devedor, sob os seguintes fundamentos:

A versão do autor de que os 06 cheques de R$ 3.000,00 seriam devidos a título de recomposição em função da desvalorização dos R$ 100.000,00 parece ser verdadeira. Vejamos o porquê: os cheques foram todos datados de forma cronológica:

a) Cheque 955605 datado para
28/02/2015
de R$ 3.000,00

b) Cheque 955606 datado para
28/03/2015
de R$ 3.000,00

c) Cheque 955607 datado para
28/04/2015
de R$ 3.000,00

d) Cheque 955608 datado para
28/05/2015
de R$ 3.000,00

e) Cheque 955609 datado para
28/06/2015
de R$ 3.000,00

f) Cheque 955619 datado para
12/08/2015
de R$ 3.000,00

Por fim o cheque de R$ 100.000,00
, consta bom para
28/08/2015
.

Ora, como o réu emite um cheque de R$ 100.000,00 que consta bom para 28/08/2015 e depois afirma que o empréstimo seria pago em 36 parcelas.

Portanto, a versão do requerido/embargante perde força e a versão dos fatos do autor da inicial se reforça, levando a crer que os 06 cheques de R$ 3.000,00 realmente, se trata de recomposição da desvalorização do valor emprestado pelo autor da exordial.

Assim, a narrativa do réu/embargante imputando tais cheques como parte do pagamento da dívida cai em descrédito. Assim, ante as provas carreadas aos autos fica evidente que houve realmente o empréstimo de R$ 100.000,00 ao senhor ARNALDO GOMES, mas também se conclui que este pagou R$ 18.000,00
a título de recomposição da desvalorização e não a título de pagamento do montante principal,

bem como que são devidos o valor de R$ 52.745,40 o título de honorários contratuais
ao senhor ARNALDO GOMES. Portanto, o valor devido ao senhor DANIEL CELESTINO se constitui na diferença, ou seja R$ 47.254,60, caso fosse feita a compensação,
não havendo que se imputar os RS 18.000.00 pois este foram pagos a título de recomposição da desvalorização.

Vejo que, em nenhum momento de sua apelação, o Recorrente questiona os motivos que o levaram a pagar a quantia inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo parcelas aparentemente acordadas de forma voluntária e prévia entre as partes a título de “recomposição da desvalorização” do empréstimo, que interpreto,
in casu
, como juros remuneratórios para compensar o credor, ora Apelado.

Sem delongas, as alegações trazidas pelo Recorrente não merecem ser acolhidas, primeiramente porque empréstimos para fins econômicos, em regra, são concedidos em troca de uma contraprestação financeira maior que o compense.

Sob esta ótica, não tendo o Apelante arguido violação ao artigo 591 do Código Civil (CC)
[1]
e sabendo-se que juros remuneratórios não se confundem com juros moratórios, nem com correção monetária, afasto a tese de “dupla penalização” levantada pelo Recorrente e, assim, mantenho a sentença que impediu o abatimento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) do montante total a ser devolvido ao Apelado.

Ante o exposto, mantenho a sentença que condenou o Recorrente a restituir a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) emprestada pelo Apelado, descontando-se dela unicamente os honorários contratuais de R$ 52.745,40 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) devidos em virtude dos serviços advocatícios prestados anteriormente pelo mutuário.

2.2.

Configuração de danos morais:

O Apelante argui também a inexistência de danos morais no caso concreto, buscando afastar a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) feita pelo magistrado de origem.

É inegável o dano na órbita extrapatrimonial do Apelado, face à solicitação indevida de sustação do cheque feita pelo Apelante à instituição bancária, sob a justificativa de um “desacordo comercial” inexistente no presente caso, visto que não se trata de hipótese de não recebimento de mercadoria ou de serviços não prestados, mas sim de contrato de mútuo, descumprido pelo mutuário em violação ao artigo 586 do CC
[2]
.

Logo, a sustação a pedido do Apelante, sem comprovação de relevante razão de direito, do cheque de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que garantia o valor principal do empréstimo, ensejou obviamente aflição, angústia, revolta no Apelado ao ver frustrado seu direito de receber seu dinheiro de volta, necessitando, para esse fim, recorrer à via judicial.

Eis o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSTAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE - DANO MORAL – CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São devidos danos morais quando se constata pela prática de ilícito civil, que o fato gerou dor, sofrimento e vexame à parte.

(TJ-MT - APL: 00005158120138110039 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/06/2016)

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
(função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Seguindo este raciocínio, penso que a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais é justa e razoável ao caso concreto, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto também.

2.3.

Condenação em honorários advocatícios sobre o valor da condenação:

Por fim, o Apelante alega a necessidade de reforma da sentença no que diz respeito à condenação em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, requerendo que sejam fixados sobre o valor da condenação.

Sobre o assunto, o artigo 85, §2° do Código de Processo Civil determina:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos: [...]

A jurisprudência da Corte Superior assim entende:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO
. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4.
O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência.
6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Nesse sentido, vejo que assiste razão ao Apelante e, então, decido alterar a sentença somente na parte em que determinou que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, a fim de que a base de cálculo seja sobre o valor da condenação, conforme orientação normativa e jurisprudencial supracitada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a Apelação e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reformar a sentença no sentido de que os honorários advocatícios estipulados ao Apelante incidam sobre o valor da condenação, mantendo-a em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 591 do CC. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

[2]
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Belém, 06/07/2021